Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708478-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DA SQS 114 BLOCO F DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Alega, em síntese, a existência de erro procedimental, sustentando que a decisão embargada foi proferida antes do início do prazo para as contrarrazões. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reabertura do prazo para a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Registre-se que as contrarrazões ao recurso especial foram apresentadas no ID 67736842, razão pela qual a parte recorrida utilizou a faculdade processual de apresentar a peça processual no momento em que entendeu mais oportuno e o apelo constitucional estava apto para a realização de juízo de admissibilidade. Nada a prover quanto ao pedido de efeito de efeito suspensivo, porquanto, realizado o juízo de admissibilidade do recurso constitucional (ID 67741167), cessa a competência do Presidente do Tribunal recorrido para apreciação do leito, inaugurando a competência das Cortes Superiores. A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao concluir que "De acordo com o art. 1.029, § 5o, I, do CPC/2015, a competência do Superior Tribunal de Justiça para analisar o pedido de efeito suspensivo a recurso especial surge somente após a realização do juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem" (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 67741167, iniciado após a suspensão dos prazos prevista no Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024